Tribunal: TJMT
Processo: 1035510-68.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035510-68.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ELITON FAGUNDES DA SILVA - CPF: 044.462.051-61 (EMBARGANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARISTOTELES DE ALCANTARA FERREIRA - CPF: 723.955.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDICLEMAR FERREIRA - CPF: 014.599.542-97 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), YTALLO HENRIQUE DIAS SOARES - CPF: 102.894.801-83 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. BUSCA E APREENSÃO SEM MANDADO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ELITON FAGUNDES DA SILVA contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise da nulidade da abordagem policial sem mandado judicial e quanto à ausência de fundamentação específica na fixação da pena-base acima do mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da nulidade da busca e apreensão realizada sem mandado judicial; e

(ii) examinar se houve omissão na fundamentação da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se exclusivamente à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a legalidade da busca e apreensão realizada em estabelecimento comercial aberto ao público, embasada em informações da inteligência policial e situação flagrancial, afastando a necessidade de mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988 e da jurisprudência do STF (RE 603.616/RO, Tema 280).

5. Foi destacado que o local da diligência, um lava jato em funcionamento, não goza da proteção constitucional plena de inviolabilidade domiciliar, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 829842/SP).

6. O acórdão também enfrentou de modo detalhado a dosimetria da pena, justificando a elevação da pena-base com base na quantidade (8,080 kg) e na natureza (cocaína) da droga apreendida, em consonância com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e com jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 2037584/SC).

7. A fração de 1/6 utilizada para a exasperação da pena por cada circunstância judicial negativa foi considerada proporcional e adequada, nos termos do Enunciado n. 39 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência consolidada.

8. A alegação de omissão revela mera inconformidade com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão da causa em sede de embargos declaratórios, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1918237/SP).

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado analisa expressamente a legalidade da busca e apreensão, com base em elementos concretos de situação flagrancial e investigação prévia.

2. A exasperação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada na quantidade e natureza da droga, com aplicação de fração proporcional, conforme jurisprudência consolidada.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da prova, devendo limitar-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XI; CPP, arts. 303, 387, §2o e 619; CPC, art. 98, §1o; CP, art. 59; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
e §4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 829842/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.10.2023; STJ, AgRg no REsp 2037584/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27.06.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1918237/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, j. 14.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
ELITON FAGUNDES DA SILVA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto por sua Defesa, mantendo sua condenação pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões de ID. 271304370, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de:
(i)
omissão quanto à análise da nulidade da abordagem policial, alegando que não foram demonstradas as fundadas razões que autorizariam a incursão policial sem mandado judicial; e
(ii)
omissão na fundamentação da dosimetria da pena, defendendo que o acórdão manteve a pena acima do mínimo legal sem fundamentação específica que individualizasse a reprimenda.

Com tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que
sanando os alegados vícios no acórdão embargado
seja
declarada a nulidade da busca pessoal
, com o consequente desentranhamento da prova obtida e,
alternativamente
, para que seja
redimensionada a pena para o mínimo legal
.

Recurso tempestivo (ID. 271500879).

Remetidos os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, esta pugna, por meio do parecer visto no ID. 277057856, pela
rejeição
dos Embargos de Declaração.

É o relatório, no essencial.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELITON FAGUNDES DA SILVA
contra o v. acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao seu Recurso de Apelação
e foi ementado nos seguintes termos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS BUSCAS. FLAGRANTE DELITO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO INAPLICÁVEL A ESTABELECIMENTO COMERCIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DE PENA. INDEFERIMENTO. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por YTALLO HENRIQUE DIAS SOARES e ELITON FAGUNDES DA SILVA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), fixando penas de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, além de 555 dias-multa, para Ytallo, e de 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 666 dias-multa, para Eliton.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) A nulidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas sem mandado judicial;

(ii) A possibilidade de absolvição de Ytallo Henrique Dias Soares por insuficiência de provas; e

(iii) O redimensionamento das penas, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, aplicação de atenuantes, redução da pena-base e detração penal.

III. Razões de decidir

3. A busca e apreensão realizadas no Lava Jato "BK" são consideradas legítimas, pois se fundamentaram em flagrante delito e em prévia investigação do setor de inteligência policial, afastando a necessidade de mandado judicial, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988. Estabelecimento comercial aberto ao público não goza da mesma proteção constitucional que a moradia.

4. A materialidade do delito foi comprovada por auto de apreensão e laudo pericial que atestaram a posse de 8,080 kg de cocaína. A autoria foi confirmada por depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, corroborados por confissão parcial de Eliton.

5. A tese de absolvição de Ytallo Henrique Dias Soares não prospera, pois suas alegações não encontram respaldo no conjunto probatório, que revela envolvimento direto na mercancia de drogas.

6. O afastamento da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 é adequado, considerando que Eliton é reincidente e Ytallo possui maus antecedentes, elementos que caracterizam dedicação à atividade criminosa.

7. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, com exasperação proporcional de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza da droga), é fundamentada e em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJMT.

8. A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, na dosimetria da pena de Eliton, é válida, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

9. O pedido de detração penal e de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 387, §2o, do CPP e do art. 98, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A busca e apreensão sem mandado judicial em estabelecimento comercial são legítimas quando amparadas em flagrante delito ou fundadas razões indicativas de crime permanente.

2. A materialidade e a autoria do tráfico de drogas podem ser comprovadas por depoimentos de policiais militares, desde que firmes, coerentes e corroborados por outras provas.

3. O afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 é cabível quando o agente ostenta reincidência ou maus antecedentes, evidenciando dedicação à atividade criminosa.

4. A detração penal e a análise de gratuidade da justiça são matérias de competência do Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XI; CPP, arts. 155 e 387, §2o; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 42; CPC, art. 98, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 829842/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.10.2023.”

Pois bem.

Ab initio
, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, consoante dicção do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

O Embargante
ELITON FAGUNDES DA SILVA
sustenta, em suma, que o acórdão foi
omisso
ao analisar a preliminar de nulidade da busca pessoal, argumentando que não foram demonstradas as fundadas razões que autorizariam a incursão policial sem mandado judicial.

Todavia, após acurada análise das razões recursais e minucioso reexame do acórdão embargado,
não vislumbro a existência de erro material ou quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal que autorizam a oposição de embargos declaratórios.

Ao contrário do que alega a Defesa,
o acórdão embargado foi claro e explícito ao reconhecer a licitude da busca e apreensão realizada
, destacando que a abordagem policial não foi fortuita, mas embasada em elementos prévios colhidos pela equipe de inteligência policial que sinalizavam a prática do tráfico ilícito de entorpecentes no interior do imóvel, além da situação flagrancial evidenciada pela atitude suspeita do Corréu
YTALLO HENRIQUE DIAS SOARES
.

Cumpre transcrever o seguinte excerto do acórdão embargado:

"(...) Extrai-se do Boletim de Ocorrência de ID. 202368372 e do Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID. 202368359 que após levantamentos do setor de inteligência da ROTAM, a equipe policial se deslocou até o Lava Jato "BK", onde já havia informações da mercancia ilícita.

Os milicianos Valdiclemar Ferreira e Aristóteles de Alcântara Ferreira foram categóricos em seus depoimentos, relatando que:

‘[...] após levantamento da agência local de inteligência ROTAM, a equipe deslocou até ao Lava Jato Lavacar BK, situado no bairro Parque do Lago e chegando pelo local a equipe deparou com o suspeito YTALLO HENRIQUE DIAS SOARES em frente ao estabelecimento, o qual ao perceber a presença da equipe adentrou rapidamente para o lava jato, onde foi feito o adentramento e logo em seguida a abordagem do suspeito YTALLO juntamente com o suspeito ELITON FAGUNDES DA SILVA; QUE durante buscas no local, foi encontrado em cima de uma mesa, 08 tabletes de substância análoga à pasta base, que estavam armazenados em sacos plásticos pretos e perguntado aos conduzidos sobre a procedência da droga, o suspeito ELITON informou que lhe pertence e que posteriormente faria a venda [...].’”

Corroborando tais declarações, o policial militar
Aristóteles de Alcântara Ferreira
, ouvido em juízo sob o crivo do contraditório, foi assertivo ao relatar que:

"(...) ‘de posse de informações do setor de inteligência da ROTAM acerca da ocorrência do crime de tráfico no lava jato, a equipe, em diligência de averiguação, no dia dos fatos, visualizaram o acusado Ytallo, de motocicleta, em frete ao estabelecimento comercial. Este, ao avistar a viatura entrou rapidamente no lava jato. Então foi feito o acompanhamento e a abordagem de Ytallo e Eliton no interior do estabelecimento e, após, em um dos cômodos foi encontrado sobre uma mesa um saco de lixo contendo oito porções de pasta base de cocaína. Disse que os fatos se deram em um domingo e o acusado Ytallo informou que estava no local para lavar sua motocicleta.’

Tem-se, portanto, que
a abordagem não foi fortuita, mas embasada em elementos prévios colhidos pela equipe de inteligência policial que sinalizavam a prática do tráfico ilícito de entorpecentes no interior do imóvel
.”

Conforme se depreende da leitura do trecho acima, o acórdão embargado analisou de forma pormenorizada a questão relativa à licitude da abordagem policial,
destacando expressamente as circunstâncias que legitimavam a atuação dos agentes públicos sem a necessidade de mandado judicial
.

Além disso, consignou que:

“(...) Oportuno consignar que a situação flagrancial restou evidenciada pela atitude suspeita do acusado
YTALLO HENRIQUE DIAS SOARES
que, ao avistar a guarnição policial, adentrou rapidamente no interior do lava jato, circunstância que autorizou o ingresso imediato dos agentes públicos no local, independentemente de mandado judicial, para fazer cessar a ação delituosa, nos exatos termos da exceção prevista no art. 5o, XI da Carta Magna. (...).”

O acórdão ainda ressaltou que:

“(...) Vale lembrar que o
crime de tráfico de drogas é de natureza permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta delitiva.

Nesse sentido, o art. 303 do CPP dispõe que ‘Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’.

Razão pela qual, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a seguinte tese:

‘
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno
,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
,
que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ (g. n.) (...)”.

Por fim, o acórdão concluiu que:

“(...) Na hipótese,
verifico que a ação policial estava legitimada por fundadas razões
, evidenciadas pelo
levantamento prévio de informações do setor especializado indicando a traficância no local
, pela
movimentação suspeita de
YTALLO
ao avistar a viatura policial e pela apreensão de significativo volume de cocaína (8,080kg) no interior do lava jato
,
de modo que plenamente justificada a busca domiciliar, não havendo que se falar em ilegalidade da medida
. (...)”.

Acrescentou ainda, quanto à natureza do local em que ocorreu a abordagem:

“(...) Por fim, consigne-se que a busca realizada no interior do estabelecimento comercial do acusado, local aberto ao público, não se submete à inviolabilidade domiciliar com a mesma intensidade aplicada à moradia, de modo que os milicianos estavam legitimados a ingressar e efetuar a diligência no lava jato. (...)”

Em respaldo à sua conclusão, o acórdão citou precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. TRÁFICO DE DROGAS.
INVASÃO À DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL.
GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ALEGAÇÃO DE QUE O LOCAL NÃO ESTAVA ABERTO AO PÚBLICO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público - não pode receber a proteção que a Constituição Federal - CF confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar constrangimento ilegal
. Precedentes. No caso em apreço, constata-se que os fatos em exame ocorreram durante diligências investigatórias de denúncia anônima, ocasião em que policiais militares lograram êxito em apreender considerável quantidade de substância entorpecente, em condições de fracionamento típicas da mercancia ilícita, dentro do galpão de uma empresa de logística, estabelecimento comercial que estava com o portão aberto ao público e estava em horário comercial. Ademais, registra-se que o acórdão atacado foi explícito em afirmar que a empresa estava aberta ao público e qualquer conclusão em sentido contrário não pode ser realizada na estreita via do habeas corpus, pois esta ação constitucional não admite o revolvimento probatório. 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no HC: 829842 SP 2023/0197659-2. Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma. Data de Julgamento: 16/10/2023, Data de Publicação: DJe 18/10/2023; g. n.).

Como se vê,
o acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada a questão da licitude da abordagem policial
, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Outrossim, quanto à
suposta omissão na fundamentação da dosimetria da pena
,
melhor sorte não assiste ao Embargante
.

Isso porque,
o acórdão embargado analisou, de igual modo, de forma minuciosa a dosimetria aplicada na sentença
,
concluindo pela sua adequação e proporcionalidade
, conforme se verifica no seguinte trecho:

“(...) No caso, o Magistrado sentenciante, após análise percuciente das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e art. 42 da Lei 11.343/06,
fixou a pena-base acima do mínimo legal em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
valorando negativamente a quantidade e natureza da droga apreendida (
8,080kg de cocaína
)
.

A meu sentir,
referida exasperação se encontra em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade
, eis que a
quantidade expressiva de droga apreendida
(
mais de 8 quilos de cocaína
), evidencia a maior reprovabilidade da conduta do agente e a maior lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma (saúde pública), justificando o incremento da pena-base.

Ademais, a cocaína é considerada substância de alta nocividade à saúde, com elevado poder viciante e deletério, de modo que sua natureza também autoriza a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo. (...)”.

Quanto ao critério utilizado para a exasperação da pena-base, o acórdão consignou:

“(...) Outrossim,
no que tange a escolha da fração de 1/6 (um sexto) sobre cada circunstância judicial desfavorável
,
entendo que, mais uma vez mais, o Julgador inicial agiu com acerto
, haja vista que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, em seu entendimento consolidado no
Enunciado n. 39
de que dispõe o seguinte:

‘Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade’
.

Além do mais, a
escolha da fração de 1/6 (um sexto) sobre cada circunstância judicial desfavorável
encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende ser este um quantum proporcional e adequado para majoração da pena inicial, só admitindo patamar superior em casos excepcionais e mediante robusta fundamentação, o que não se verifica na espécie.
(...)”.

Em reforço à sua fundamentação, o acórdão citou precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO ELEITA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - A respeito da presente controvérsia, ressalto, inicialmente, que o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. II - Nesse contexto,
a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade
, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. III -
É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
. IV -
Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito
, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. Agravo regimental desprovido.”
(STJ. AgRg no REsp: 2037584 SC 2022/0354486-3. Relator Des. Messod Azulay Neto, Quinta Turma. Data de Julgamento: 27/06/2023, Data de Publicação: DJe 03/07/2023; g. n.).

Como se verifica,
o acórdão embargado examinou detalhadamente a questão relativa à dosimetria da pena
,
justificando a manutenção da reprimenda acima do mínimo legal com base na quantidade e natureza da droga apreendida
(
8,080 kg de cocaína
), circunstâncias que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Constato, a toda evidência, que o Embargante
ELITON FAGUNDES DA SILVA
, a pretexto de sanar inexistentes omissões, busca, na verdade, a reforma do julgado para obter decisão que lhe seja mais favorável.

Entretanto, os embargos de declaração não se prestam a tal desiderato, sendo a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da causa ou reexame de provas.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619 do Código de Processo Penal), não se prestando à rediscussão da matéria já julgada. 2. Embargos de declaração rejeitados."
(STJ. EDcl no AgRg no AREsp: 1918237 SP 2021/0152215-0. Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma. Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).

Por todo o exposto, não vislumbrando a presença de quaisquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defesa de
ELITON FAGUNDES DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025